Tribunal: TJBA
Processo: 8071669-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071669-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR, JOSE RODRIGUES DE MIRANDA NETO, NADIVANE PALMEIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença, proferida
na
Ação Ordinária ajuizada por MÁRCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO, a qual declarou a nulidade parcial de reajustes de plano de saúde coletivo, limitando-os ao índice FIPE-Saúde, por ausência de comprovação atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
julgado hostilizado
incorreu em omissão, quanto à análise da natureza jurídica do contrato coletivo, da legalidade dos reajustes por critérios atuariais, da aplicação da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do STJ, bem como acerca da suficiência das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão
vergastado
enfrentou, adequadamente, a controvérsia ao reconhecer que, embora planos coletivos não se submetam aos índices da ANS, a Operadora deve comprovar, de forma cabal, a base atuarial dos reajustes aplicados.

5. A decisão afirmou que a autonomia contratual das Operadoras não é irrestrita, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

6. A Operadora não se desincumbiu do ônus probatório,
no tocante
à demonstração técnica dos reajustes por sinistralidade, justificando a limitação ao índice FIPE-Saúde.

7. A juntada de documentos atuariais, apenas em sede recursal, viola o art. 435 do CPC, por se tratar de prova preexistente que deveria ter sido apresentada na fase instrutória.

8. As alegações de omissão revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem indicação de vício efetivo no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 435, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, arts. 16, XI, e 17-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8071669-56.2023.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
sendo
Embargad
o

MÁRCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.